Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701080-51.2021.8.07.0001 EMBARGANTES: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS, NADEGE SILVA EMBARGADA: REGIANE MARA GONÇALVES DE MELO DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES E OUTROS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, a existência de contradição, omissão e obscuridade na decisão ora embargada, ao argumento de que não buscam o reexame de provas, mas a observância do artigo 278 do CPC. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos [...] Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.217.669/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 26/4/2023). Acrescente-se que “‘a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019)’” (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023). Portanto, “contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil” (AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 19/4/2023). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016